Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-75.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001461-75.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BARBARA DOS SANTOS ROSA - CPF: 024.852.111-08 (VÍTIMA), FABIANO RODRIGUES VILIAL - CPF: 711.438.071-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM O EMPREGO DE ARMA NA AÇÃO DELITIVA – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – ENUNCIADO N. 1 DO TJMT – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – NÃO ACOLHIMENTO – DESCABIDA A PRETENSÃO DE CRIME ÚNICO – PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ENUNCIADO N. 34 DO TJMT –
REGIME FECHADO MANTIDO
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, cabendo à defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, de modo que a situação incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com Enunciado 34 deste Tribunal de justiça.

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o apelante, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, em razão de sua reincidência.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Leandro Matheus Amarante de Oliveira

e Edilson Lima da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, II, Alíneas “h”, todos do Código Penal, sendo imposta ao primeiro a reprimenda de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, e ao segundo à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer: a) que seja decotada a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2.o-A, inciso I, do CP; b) o afastamento do concurso formal (artigo 70 do CP), haja vista a prática de crime único e c) fixação do regime inicial semiaberto em favor do apelante Leandro Matheus Amarante de Oliveira. Ao final, prequestiona a matéria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 177325369).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 178066673).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena, bem como o regime de cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

A Defensoria Pública busca em síntese, a) afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; b) a ocorrência de crime único e afastamento do concurso formal de delitos e c) fixação do regime inicial semiaberto em favor do apelante Leandro
Matheus Amarante de Oliveira
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado
“
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato”
. Leading cases:
STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção) Destaquei

A incidência da referida causa de aumento não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva” (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi).

Aliás, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01, o tema foi consolidado da seguinte forma:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Narra à peça acusatória que:

“Que no dia 23 de janeiro de 2023, por volta das 07:15 horas, no interior da casa das vítimas Ana Barbara e seus familiares, localizada no bairro residencial Santa Terezinha, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, em unidade de desígnios, os denunciados Edilson Lima e Leandro Matheus subtraíram para si os seguintes bens dos ofendidos: um carro da marca Chevrolet, modelo ônix, de cor branca, placa ras-9***; um aparelho celular da marca Samsung, modelo j4 plus; uma aliança de ouro, da 1a vítima Ana barbara. - um leptop da marca dell; uma mochila de cor preta contendo três aparelhos celulares da marca Samsung, de modelos não especificados e uma aliança de ouro da 2a vítima Fabiano”.
(Id. 177325346).

A vítima Fabiano Rodrigues Villial, ouvida em Juízo, confirmou suas declarações em sede extrajudicial, informando que:

“
Que por volta das 07h15min da manhã, estava saindo de casa, juntamente com seu esposo Fabiano Rodrigues Vilial e seus 04(quatro) filhos, sendo Miguel de 07 meses, Gabriel de 02 anos, Ester de 04 anos e Rafael de 06 anos, quando ao abrirem o portão foram rendidos por dois assaltantes que estavam escondidos do lado de fora do muro de sua residência; que, o primeiro assaltante era negro e alto e portava um revolver
e trajava camiseta preta, calça jeans e bota de epi; que, o segundo assaltante mais baixo, cor parda e trajava camisa amarela e laranja, short jeans e chinelo; que, o primeiro assaltante rendeu o esposo da declarante e o levou para os fundos da residência; que, o segundo assaltante entrou no carro onde a declarante estava com seus filhos e passou a proferir ameaças contra ela e seus filhos; que, as crianças ficaram aterrorizadas e começaram a chorar, o que fez com que o segundo assaltante ficasse furioso e proferisse mais ameaças; que,
o segundo assaltante ainda ficou ameaçando de levar a declarante e seus filhos como reféns; que, o segundo assaltante retirou a aliançada declarante e pegou seu telefone celular samsung j4 plus; que, o segundo assaltante ficava segurando a cintura como se estivesse armado;
que, em dado momento o primeiro assaltante voltou do interior da residência e neste momento o segundo assaltante mandou que a declarante saísse do carro juntamente com as crianças e entrassem na casa; que, quando a declarante entrou em casa, já percebeu que a casa havia sido revirada pelo primeiro assaltante;
que, a declarante e seus filhos foram levados para um quarto sob a mira do revolver; que, o primeiro assaltante então ameaçou a declarante mais uma vez com a arma de fogo e disse que não era para ela sair do quarto e nem mesmo ligar para a policia pois os matariam;
que o segundo assaltante ainda ameaçou a declarante e disse que iria voltar para levar as bicicletas das crianças; que, a declarante tem conhecimento que foram
roubados o seu veículo ônix placaras9f70, 01 (uma) mochila de cor preta, 04 (quatro) aparelhos de celular, 01 (um) laptop de marca dell e 01 (uma) aliança; que, não sabe dizer se outros pertences foram levados da residência pois não conseguiu ficar no local por estar traumatizada; que, na delegacia viu quando a polícia militar chegou com os conduzidos Edilson Lima da Silva e Leandro Matheus Amarante de Oliveira e os reconhece como sendo autores do roubo
”.
Id. 177325346.

A corroborar extrai-se dos autos o depoimento da testemunha
Alexandre dos Santos
- Policial Militar que atendeu a ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelante, o qual em audiência de instrução e julgamento, relatou que:

“
Que o veículo das vítimas foi localizado estacionado na rodoviária de Cuiabá-MT, bem como que os réus foram reconhecidos pelos ofendidos. Esclareceu que a chave do veículo estava no bolso de uns dos réus, bem como que localizou uma bolsa preta no lava-jato, com diversos celulares.
Salientou que não localizou arma de fogo, tendo os réus alegado que usaram um simulacro, o qual foi descartado por eles
”.
Id. 177325369.

Portanto, não há como acolher o pedido de
afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, na medida em que essa circunstância foi confirmada pelas declarações prestadas pela vítima
e testemunha
nas duas oportunidades em que foram ouvidas.

Importante, ainda, salientar que os acusados admitiram as suas participações na prática do delito. Confissões estas corroboradas pelas demais provas produzidas em juízo, dentre elas o depoimento da vítima Fabiano que reconheceu os acusados na fase policial como sendo os assaltantes, e ratificou o reconhecimento em juízo. Em síntese, a majoração refutada pela defesa deve ser mantida.

Além disso, como é sabido, a falta de apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso.

No que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS) Destaquei

[...]
São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo
. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ)
Destaquei

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento daquela corte superior, assim decidiu:

“
Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
”.
(N.U 1001754-52.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

(...). As declarações da vítima, aliada as confissões extrajudiciais e judiciais dos envolvidos e os relatos policiais, bem como a apreensão de parte da res furtiva e conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, demonstram o envolvimento de todos os apelantes na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.
Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração
. (...)”
(TJMT. N.U 0013460- 57.2014.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julg. 25/07/2023, Publ. 29/07/2023) Destaquei

“A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...).
A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).
Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro
. (TJMT, AP no 0023194-85.2017.8.11.0055).”
(N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021) Destaquei

Nota-se que o magistrado singular identificou a presença da majorante prevista no art. 157, § 2°-A, I, do CP, fundamento que
“restou inconteste o uso de arma de fogo, mesmo não apreendida”
.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento
:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945) Destaquei

Assim, a falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado se tratava de mero simulacro, o que não ocorreu no caso.

De igual modo, não prospera a tese da
inviabilidade da incidência do concurso formal,
pois, como asseverado pela Promotora de Justiça, Dra.

Janine Barros Lopes
“verifica-se que os apelantes, em liame subjetivo e objetivo, mediante uma única ação – fracionada em vários atos, acabaram por lesar bens jurídicos diversos, na exata medida em que atingiram o patrimônio de 04 (quatro) vítimas distintas.

(...) Não custa lembrar, ainda, que a subtração de bens da mesma família não faz

único o patrimônio atingido, não havendo o que se falar em afastamento do concurso formal de crimes”.
Id. 177325369.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV -
Não se verifica ilegalidade na aplicação do concurso formal de crimes, pois a conclusão adotada pela Corte local, além de ater-se a elementos concretos, encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ de que incide a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes à mesma família
. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ. AgRg no HC n. 752.776/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julg. 06/03/2023, DJe de 14/03/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (HC 68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Além da matéria se encontrar sedimentada neste Tribunal, conforme enunciado n. 34:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Desse modo, mantenho o concurso formal reconhecido na sentença originária.

Por fim,
no que concerne à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena do apelante

Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, de igual modo, não lhe assiste razão, haja vista que o acusado além de ser reincidência há existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Vejamos trecho da decisão dada pelo juízo sentenciante que fixou a pena,
“O sentenciado Leandro Matheus Amarante de Oliveira deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, de acordo com o que preceitua o artigo 33 § 2o “a”, do Código Penal,
por ser reincidente
.
”
(Id. 177325346).

Logo, ao réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, admitindo-se a adoção do semiaberto excepcionalmente, quando fixada pena em
quantum
não superior a quatro anos e mediante análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos termos da súmula no 269 do STJ, hipótese que não se enquadra ao caso concreto.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”
(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023